Tribunal: TJSP
Processo: 1037461-35.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que a autora afirma não ter celebrado com a ré – Juntada pela ré da proposta de adesão ao cartão assinado pela autora, além de provas documentais que demonstram a utilização do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que a autora afirma não ter celebrado com a ré – Juntada pela ré da proposta de adesão ao cartão assinado pela autora, além de provas documentais que demonstram a utilização do cartão para compras bem como o pagamento, integral e parcial, de faturas - Origem (saldo devedor da fatura acrescido dos encargos contratuais) e inadimplemento do débito comprovados – Apontamento lícito nos cadastros de inadimplentes - Exercício regular de direito da instituição financeira - Dívida não infirmada – Improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037461-35.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SILVANA
GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED-SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037461-35.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42791 amg
2
VOTO No: 42791
APEL. No: 1037461-35.2019.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos (2a V. Cível)
APTE.: Silvana Gonçalves da Silva (A)
APDA.: Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito relativo a contrato que a autora afirma não ter
celebrado com a ré Juntada pela ré da proposta de adesão ao
cartão assinado pela autora, além de provas documentais que
demonstram a utilização do cartão para compras bem como o
pagamento, integral e parcial, de faturas - Origem (saldo devedor
da fatura acrescido dos encargos contratuais) e inadimplemento
do débito comprovados
Apontamento lícito nos cadastros de
inadimplentes - Exercício regular de direito da instituição
financeira - Dívida não infirmada
Improcedência mantida -
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral (alegada
inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito
relativo ao contrato no 138924809 que a autora afirma não ter
pactuado com a ré, fls. 1/14 e 29/31) intentada por Silvana Gonçalves
da Silva em face de Cred-System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 143/145, de
relatório a este integrado, restando a autora condenada ao pagamento
do valor equivalente a um salário-mínimo vigente, devidamente
atualizado, ante o reconhecimento de litigante de má-fé, bem como nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por
equidade em R$1.000,00, ficando, porém, a exigibilidade suspensa nos
termos do art. 98, § 3°, do CPC, excluída desse benefício a condenação
decorrente da litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037461-35.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42791 amg
3
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 143/157,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente e afastada a condenação por litigância de má-fé por
ausência de dolo.
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
161/182) e é isenta de preparo (fls. 40/41, art. 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso desprocede.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta da
instituição acionada à luz das provas produzidas e do ordenamento
jurídico, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação com condenação da autora nas penas da litigância de má-fé, uma
vez que a apelada agiu tão somente no exercício regular do direito de
crédito ao apontar o nome da apelante nos órgãos de proteção ao
crédito, ante a comprovação da existência de relação jurídica entre as
partes e a origem da dívida inadimplida, não havendo falar, portanto,
em inexigibilidade de débito tampouco em indenização por dano moral.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A ação é improcedente.
Trata-se de ação de natureza declaratória em razão
de indevida negativação do nome da parte autora nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) por suposto débito.
A parte autora alega que tomou conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037461-35.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42791 amg
4
inscrição indevida de seu nome, afirmando que não firmou com a ré
obrigações com tais características (fls. 02).
Observando os documentos acostados às fls. 83 é
irrecusável, outrossim, que houve a contratação do cartão de crédito
administrado pela ré, bem como os documentos de fls. 103 e 104 dão
conta da utilização do crédito contratado, conforme a descrição dos
débitos.
Ademais,
a
autora,
após
a apresentação dos
documentos mencionados, reconheceu na réplica que aderiu ao cartão
de crédito em comento (fls. 123/124).
Portanto, ante a contratação e utilização do crédito, a
cobrança é devida.
Ressalte-se, por relevante que, instada a especificar
as provas que pretendia produzir (fls. 143), a autora pugnou pelo
julgamento antecipado do feito (fls. 141/142).
No caso em tela, o fornecedor arcou com todo o ônus
probatório, demonstrando o fato impeditivo do direito da autora.
Cumpre consignar, ainda, que as alegações autorais
de ausência de notificação extrajudicial não merecem prosperar, uma
vez que não cabe ao réu efetuá-la, e sim ao órgão mantenedor do
cadastro. Esse é o entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de
Justiça: 'Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
a notificação do devedor antes de proceder à inscrição' (Súmula 359).
Por derradeiro, há que se reconhecer à parte autora a
condição de litigante de má-fé. Evidente que se utilizou do processo de
maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de
uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037461-35.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42791 amg
5
dos fatos, questionando a existência da dívida, quando, na realidade,
havia utilizado o crédito que foi cedido. Bem por isso, fixo, nos termos
do artigo 81 do Código de Processo Civil, multa de um salário mínimo
vigente, devidamente atualizado.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por SILVANA GONÇALVES DA SILVA em face de CRED-
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
Condeno a autora ao pagamento do valor equivalente
a um salário-mínimo vigente, devidamente atualizado.
Em razão da sucumbência condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que fixo, equitativamente em R$1.000,00 (mil reais). Isento-
a, por ora, do pagamento de tais verbas, por ser a autora beneficiária da
assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do Código
de Processo Civil, excluída desse benefício a condenação decorrente da
litigância de má-fé.” (fls. 143/145).
4. A apelante negou a existência de relação jurídica
de direito material (fls. 2) no entanto, a apelada trasladou para os autos
a proposta de adesão ao contrato de cartão assinada pela insurgente
(fls. 83) e os comprovantes juntados aos autos a fls. 103/104
demonstram que a acionante utilizou o cartão como meio de pagamento
de compras realizadas e efetuou o pagamento integral e parcial de
algumas delas, ou seja, que o saldo devedor apontado nos órgãos de
proteção ao crédito corresponde àquele indicado nos documentos de fls.
103/104, acrescido dos encargos contratuais até a data da anotação
ocorrida em 01.02.2019 (fls. 29/31), de sorte que, na ausência de prova
do pagamento desse débito, ônus que incumbia à apelante (art. 373,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037461-35.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42791 amg
6
inc. I, do CPC), correta a r. sentença ao julgar improcedente a demanda
além da condenação por litigância de má-fé.
A prova do pagamento da dívida recai sempre sobre o
devedor, ainda que a relação jurídica firmada entre as partes tenha
natureza de consumo e, consequentemente, esteja sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor, pois este Código não suprime o dever
do consumidor de exigir quitação e, por conseguinte, provar o
pagamento, conforme determina o artigo 319 do Código Civil.
Observa-se que é legal a inscrição de dados de
devedor em mora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
(artigo 43 do CDC), anotando-se que a comunicação prévia é
providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
inadimplentes e não ao credor que ordena a inscrição, de sorte que não
cabe à apelada denunciar à lide o órgão de proteção ao crédito,
porquanto não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no art.
125 do CPC.
De rigor, assim, a manutenção in totum da r.
sentença, tal como lançada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para R$1.300,00, devidamente atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica